Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742948-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CHECHELISKI ARAUJO, ICE DREAM COMERCIO DE SORVETES E ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JULIANA CHECHELISKI ARAUJO e ICE DREAM COMÉRCIO DE SORVETES E ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0742515-97.2024.8.07.0001 ajuizada por PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME em seu desfavor. Esta a decisão: “( ) Estando em ordem a peça de ingresso, passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer e de não fazer, proposta por PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de ICE DREAM COMÉRCIO DE SORVETE E ALIMENTOS LTDA e JULIANA ARAÚJO MANSUR, partes qualificadas nos autos. Expõe a parte autora, em síntese, ter firmado, com a parte requerida, contrato de franquia, para a concessão da licença de uso da marca AÇAÍ ARTESANAL, além de todo o know-how correspondente, tendo vigência estabelecida para o período de 20/07/2019 a 20/07/2024, no qual realizou-se a implementação e operação da unidade franqueada estabelecida no SHIN CA 01 LOTE B BLOCO 64 TÉRREO LAGO NORTE, pela parte demandada. Assevera que, alcançado o termo final do contrato de franquia, sem renovação, a parte ré teria iniciado obras no ponto em que estava estabelecida a unidade franqueada, ocasião que foi notificada extrajudicialmente pela parte autora, advertindo o seu desinteresse na renovação contratual e que exerceria seu o direito de preferência sobre a aquisição do ponto comercial. Aduz que, inobstante, houve o descumprimento contratual, na medida em que a demandada teria inaugurado nova unidade, com o uso de nova marca (denominada "Flows"), na qual viria "utilizando todo o know-how absorvido da autora, mantendo, ainda, o layout das lojas da rede ACAÍ ARTESANAL", o que, segundo sustenta, violaria as cláusulas de confidencialidade, não concorrência e de descaracterização da unidade, especificamente erigidas contratualmente, implicando, ainda, em concorrência desleal, na medida em que estaria absorvendo a clientela da unidade comercial primitiva. Diante de tal quadro, formulou pretensão voltada ao reconhecimento da violação às referidas cláusulas, bem como condenação da parte demandada em obrigações de fazer e de não fazer, consistentes no dever de descaracterizar o ponto comercial, bem assim de restituir os materiais relacionados ao know-how da marca, e de que se abstenha de comercializar produtos à base de açaí, além do pagamento de multas contratuais, taxa de franquia e taxas de royalties e de marketing, a serem apuradas em liquidação de sentença. Requereu, ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente experimentados. Em sede de tutela provisória de urgência, vindicou, desde logo, a veiculação de comando inibitório à parte requerida, para que se abstenha de utilizar, sob qualquer forma, a marca e signos da AÇAÍ ARTESANAL, bem como para que promova o imediato encerramento (ou suspensão) da operação relacionada à comercialização de produtos à base de açaí e derivados em seu estabelecimento. Instruiu a petição inicial com os documentos de ID 213061171 a ID 213062817. Feito o breve relato do necessário, passo a deliberar sobre as providências liminarmente vindicadas. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a existência concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, logrou a parte autora demonstrar a presença de tais requisitos. Pretende a parte autora a imposição, à requerida, de ordem judicial inibitória, a fim de que se abstenha de operacionalizar a marca "Flows", cujas atividades teriam passado a se estabelecer exatamente no ponto comercial no qual, anteriormente, estaria fixada uma unidade da marca AÇAÍ ARTESANAL, gerida pela requerida no modelo de franquia empresarial. Nesse contexto, do exame da documentação encartada aos autos, é nítida, sobretudo à luz do Contrato de Franquia e da Circular de Oferta de Franquia (COF), coligidos de ID 213061179 a ID 213061185, a violação, em princípio, de cláusulas contratuais específicas, erigidas no contexto da relação jurídica entre franqueadora/autora e franqueada/requerida, especificamente as de n. 10, 11, 92 e 105. Transcrevo, para melhor elucidação, o teor de referidas cláusulas contratuais: 10. Fica vedado ao FRANQUEADO, bem como todos os sócios que compõem o quadro societário da pessoa jurídica, a seu cônjuge e a seus sucessores a participação, direta ou indireta, seja a que título for, ao longo do prazo de vigência deste Contrato, bem como nos 24 (vinte e quatro) meses subsequentes ao término, resilição ou rescisão, seja por que motivo for, do presente Contrato, em empresa ou empreendimento que pratique qualquer atividade que possa ser classificada como concorrência à franquia AÇAÍ ARTESANAL. 11. A infração ao previsto nas cláusulas 9 e 10 gera ao FRANQUEADO o dever de indenizar a FRANQUEADORA no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como o dever do infrator em abandonar imediatamente a atividade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até que cesse a irregularidade. 92. O FRANQUEADO se compromete, por si, seus sócios e familiares, a manter a mais estrita confidencialidade em relação ao conhecimento do negócio, bem como a todas as instruções ou quaisquer informações que vier a receber da FRANQUEADORA ou que tomar conhecimento em decorrência do presente Contrato. 105. Rescindido ou terminado o presente Contrato, por qualquer motivo, obriga-se o FRANQUEADO, seus sócios, cônjuges, a não explorar direta ou indiretamente, por si ou por intermédio de terceiros, a prestação de serviços, voltados ao comércio de açaí e derivados que sejam baseados, aperfeiçoados, iguais ou semelhantes ao sistema AÇAÍ ARTESANAL ou, ainda, que demonstrem terem decorrido de todo o conhecimento técnico, administrativo e de “know-how” transmitido pela FRANQUEADORA ao FRANQUEADO, em função do relacionamento comercial havido, pelo prazo de 24 meses. Isso porque, dos registros fotográficos de ID 213062805, ID 213062803 e ID 213062808, de fato, a parte demandada estaria se utilizando do mesmo ponto comercial no qual estava estabelecida a marca da parte autora (sito no SHIN CA 01 LOTE B BLOCO 64 TÉRREO LAGO NORTE), objeto do contrato de franquia, não tendo havido, pelo teor dos registros fotográficos, descaracterização substancial do ponto, quanto ao padrão visual mantido pela marca franqueada, nos moldes delineados pelo contrato de franquia. Ademais, o comprovante de ID 213062803 denota que a requerida não teria observado, para a operação da nova e distinta unidade/marca, o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fixado na cláusula contratual de número 105, para a exploração de atividade no mesmo segmento empresarial (comercialização de produtos à base de açaí), considerando que o encerramento do vínculo negocial se deu em 20/07/2024, sendo certo que o documento (comprovante) data de 23/08/2024, seja dizer, há pelo menos um mês após a rescisão contratual teria se iniciado a nova exploração comercial no mesmo segmento. Nessa ordem de ideias, infere-se que, ao menos neste exame provisório, a parte demandada continuaria operando suas atividades no ramo de venda de açaí, o que afrontaria as cláusulas de não concorrência com a requerente e de confidencialidade, erigidas para evitar que o franqueado venha a agir de forma desleal, causando, assim, prejuízos ao franqueador, após o encerramento do liame negocial com aquele, sobretudo relacionados à absorção de toda a clientela anteriormente entrelaçada à exploração da marca, do know-how, dos padrões de operação, dos métodos, das receitas e do marketing, objeto do contrato de franquia firmado e rescindido. Calha mencionar, inclusive, que o artigo 195, inciso XI, da Lei no 9.279/1996 elenca como conduta qualificada como concorrência desleal a de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. Para além, a jurisprudência do TJDFT já reconheceu que a manutenção de estabelecimento empresarial idêntico ou similar àquele objeto de exploração através de contrato de franquia rescindido constitui conduta caracterizadora de concorrência desleal. Cito precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONTRATO DE FRANQUIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. USO DA MARCA. 1. Trata-se de agravo de instrumento no qual a franqueadora afirma que a franqueada descumpriu cláusula de não concorrência e demais obrigações decorrentes da rescisão do contrato de franquia. Afirma que o descumprimento das obrigações contratuais acarretou na rescisão contratual porque compromete gravemente a integridade do sistema de franquia, além de envolver questões sanitárias, diante da falta de adequação aos padrões exigidos pela marca. 2. Após o deferimento da liminar no agravo de instrumento, a empresa agravada apresentou agravo interno objetivando a suspensão da liminar. Em suas razões, reitera os argumentos trazidos nas contrarrazões do agravo de instrumento e afirma a falta de provas do alegado pela franqueadora. 3. Esta Turma Cível possui jurisprudência consolidada no sentido de ser prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, notadamente quando o agravo interno apenas repete os mesmos argumentos jurídicos contidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento. 4. Restou demonstrado por fotos que a franqueada continuou usando a merca mesmo após a rescisão contratual, o que torna verossímil o argumento da falta de qualidade dos produtos ofertados. Isso significa dizer ao fornecer serviço desalinhado aos padrões impostos pela franqueadora, tem-se a caracterizada a confusão e o desvio de clientela, caracterizadores da concorrência desleal. 5. O contrato de franquia detém natureza jurídica de contrato empresarial, presumindo-se que os contratantes compartilham de equivalentes conhecimentos, experiências e meios necessários para o desempenho de ofício comercial, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pelo franqueador. Assim, nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado em atenção à simetria natural das relações interempresariais (Enunciado 21 da 1a Jornada de Direito Comercial). 6. Embora o franqueado defenda abusividade das cláusulas contratuais, não demonstrou que buscou resolver as disputas comerciais com a franqueadora. Em verdade, se limitou a negar as provas produzidas pela agravante, sem trazer nenhuma prova do alegado. Por isso, deve-se assegurar ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130, LPI), exercendo controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços (art. 139, da LPI). 7. As discussões sobre a execução do contrato, tais como inadimplemento, abusividade e comunicação extrajudicial da rescisão, são exatamente os pontos controvertidos da ação originária, de modo a ser imperioso o afastamento do órgão recursal, sob pena de supressão de instância. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para determinar: 1) que os réus, ora agravados abstenham-se do uso das marcas franqueadas GIRAFFAS, bem como descaracterizarem o padrão visual GIRAFFAS composto por desenhos arquitetônicos, marcas franqueadas, cores, padrões, layout interno e externo e/ou quaisquer características distintivas da Unidade Franqueada, inclusive devolvendo materiais ou equipamentos entregues em comodato, tais como peças de aplicação na fachada, relacionadas à logomarca; 2) a devolução pelos réus, ora agravados, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da Rede GIRAFFAS, como softwares, cardápios, receituários, materiais de publicidade, letreiros, banners, placas, faixas, cartazes, uniformes, copos, bandejas, pratos, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias; 3) O descumprimento ou atraso em relação a presente ordem, na sua totalidade ou em parte da liminar resultará na aplicação multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais), com termo inicial a partir da ciência da presente ordem, que deverá ser comunicada pessoalmente ao represente da ré, por oficial de justiça (certificado nos autos) ou outro meio idôneo súmula 410 do STJ. A multa terá como valor máximo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e poderá ser executada provisoriamente independentemente do trânsito em julgado da causa ou do atingimento do seu valor integral. (Acórdão 1615775, 07395245920218070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO INEPTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA FRANQUEADORA. NÃO CONFIGURADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO ATUAÇÃO NO RAMO. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSO NA AÇÃO DECLARATÓRIA NÃO PROVIDO. RECURSOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Art. 505 e 507 do CPC. Preliminar suscitada de ofício. 3. Conforme previsto nos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e terminado, ou seja, deve formular com clareza a qualidade e a quantidade daquilo que se pretende obter com a prestação jurisdicional. 3.1. É inepto o pedido genérico não amparado em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 324, §1o, do CPC, e nulo o julgamento de procedência de pedido inepto. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. 4. O julgador erra ao deferir providência estranha ao pedido e aos seus fundamentos. Trata-se de julgamento nulo, pois extra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. 5. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade total ou parcial de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento. 6. A Lei no 8.955/1994, posteriormente revogada pela Lei no 13.966/2019, prevê que o franqueador deve fornecer ao interessado em abrir franquia uma circular de oferta de franquia - COF com no mínimo dez dias antes da assinatura do contrato de franquia, sob pena de anulabilidade do contrato. A COF deve conter, entre outros elementos, balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos exercícios e indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia. 6.1. Ausente demonstração de dano decorrente de irregularidades no cumprimento dos deveres relacionados à COF, não se vislumbra justa causa para a rescisão o contrato de franquia que chegou a ser assinado e parcialmente executado. 7. A Lei no 9.279/1996, em seu artigo 195, estabelece que configura concorrência desleal a divulgação, exploração ou utilização, sem autorização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, obtido por meio de relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. 7.1. A inauguração, logo após a rescisão do contrato de franquia, de estabelecimento idêntico ao da rede, no mesmo local, por sociedade composta por familiares próximos aos ex-franqueados, denota a ocorrência de concorrência desleal e de violação aos deveres contratuais de sigilo e não concorrência. 8. A penalidade contratualmente prevista para o descumprimento da cláusula de sigilo e não concorrência, ao reivindicar fatia do faturamento bruto do estabelecimento ao longo de três anos, pressupõe a continuidade do funcionamento do estabelecimento, de modo que é incabível a condenação ao encerramento das atividades. 9. A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral", o que ocorre quando é atingida sua honra objetiva, maculando-se seu nome e ocasionando repercussão econômica. 9. 1. Nem todas as condutas caracterizadas como concorrência desleal implicam em dano aos direitos da personalidade da pessoa jurídica, de modo que, ausente demonstração de efetivo dano moral, não há que se falar em indenização com esse fundamento. 10. Preliminar rejeitada. Preliminares de preclusão, inépcia e julgamento extra petita suscitadas de ofício. Sentença parcialmente cassada. Recursos parcialmente conhecidos. Recurso na ação declaratória não provido. Recursos na ação de obrigação de não fazer parcialmente providos. Aplicada a teoria da causa madura. Julgado procedente pedido de indenização por danos materiais e improcedente pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1900297, 00219252420168070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reputo suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, sendo o perigo de dano inerente às próprias circunstâncias relatadas, na medida em que a continuidade da operação, pela requerida, implicaria em captação indevida da clientela outrora destinada à parte autora, bem assim, com o uso de elementos associados à marca da requerente, na construção de uma notoriedade que anteriormente lhe era conferida, em aparente situação de concorrência desleal. Portanto, evidenciado, no caso dos autos, que a exploração de outra marca similar, no mesmo segmento empresarial, viola dos deveres pós-contratuais que regem essa específica e complexa espécie de contrato empresarial, sobretudo relacionados à obrigação de interrupção de uso da marca e dos seus elementos e signos caracterizadores, bem como à não realização de concorrência, é patente o risco de prejuízos severos à autora, sobretudo relacionados à diluição da marca e desvio de clientela, afigurando-se, assim, impositiva a concessão da tutela provisória vindicada, para que se interrompa a prática ilícita e aparentemente caracterizadora de concorrência desleal, levada a efeito pela parte demandada. Ante o exposto, demonstrados, nesta sede prefacial, a probabilidade do direito e o perigo de dano, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela provisória, liminarmente reclamada, para DETERMINAR à parte requerida que: (i) se abstenha de utilizar, sob qualquer forma, a marca AÇAÍ ARTESANAL e quaisquer signos a ela relacionados; (ii) suspenda, de imediato, quaisquer operações e/ou atividades relacionadas à comercialização de produtos à base de açaí e seus derivados no estabelecimento sito no SHIN CA 01 LOTE B BLOCO 64 TÉRREO LAGO NORTE, promovendo, ainda, a supressão de toda a publicidade relativa à marca atualmente explorada ("Flows") em mídias sociais; (iii) restitua, à parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os documentos recebidos por ocasião da celebração do contrato de franquia, para a exploração da marca AÇAÍ ARTESANAL. Fixo a aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o caso de descumprimento de cada uma das ordens acima, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias ao efetivo cumprimento desta decisão judicial, inclusive a majoração da multa fixada. Expeçam-se mandados, COM URGÊNCIA, para que as requeridas sejam intimadas ao imediato cumprimento desta determinação, por meio de Oficial de Justiça. Indefiro, desde logo, o pedido de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração de eventual ilícito penal, uma vez que a providência pode ser adotada pela própria parte, mediante requisição de lavratura de notícia de fato junto ao órgão ministerial. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, por seu ilustre advogado.” (ID n. 213210946, autos de origem) Narra a agravante: “A agravante celebrou contrato de franquia com a agravada em 2019, com vigência até 20 de julho de 2024, conforme documentação anexa. Dentro do prazo de 3 meses antes do término da vigência contratual a Agravante deixou expresso seu desejo de renovar o contrato com o franqueador, consoante documentação acostada aos autos. Contudo, a empresa agravada recusou-se a renovar o contrato por liberalidade própria – e começou a agir malevolamente de forma ilegal e ardilosa, utilizando-se de manobras jurídicas vis para tentar assumir o ponto comercial ocupado pela agravante, apesar de esta ter cumprido todas as obrigações contratuais ao longo dos cinco anos de vigência da avença.” (ID n. 64925268, p. 2) Afirma: “Após a confirmação do interesse de renovação do contrato pela agravante e negativa de renovação pela agravada esta distribuiu uma primeira ação onde pleiteou ilegalmente a reassunção do ponto comercial, ação esta que tramitou na 7a Vara Cível de Brasília, sob o número 0730957-31.2024.8.07.0001, e teve o pedido de liminar indeferido ante a flagrante falta de fundamento jurídico do pleito antecipatório. Tão logo restou indeferida a liminar, e sem ter qualquer fundamento jurídico e fático relevante para agravar da decisão interlocutória que lhe foi desfavorável, a agravada desistiu da ação após a expedição do mandado de citação da agravante, mas antes do recebimento e juntada deste no feito, razão pela qual aquela demanda foi extinta sem julgamento do mérito por desistência e transitou em julgado no dia 04 de setembro de 2024.” (ID n. 64925268, p. 2) Aduz: “Entretanto, em menos de um mês após o trânsito em julgado da demanda originária onde a agravada teve rejeitadas suas ilegais e ilegítimas manobras comerciais, a agravada distribuiu nova ação de idêntico teor, desta vez perante a 22a Vara Cível de Brasília, onde obteve, de forma notadamente indevida como será visto a seguir, a concessão de nova liminar que é objeto do presente Agravo de Instrumento (ID 213210946 – Decisão).” (ID n. 64925268, p. 3) Nas razões, sustenta: “Como visto, imediatamente após o indeferimento da liminar a agravada requereu a extinção do feito antes de efetivada a citação. A sentença homologando a desistência foi publicada em 14 de agosto, com trânsito em julgado em 04.09.24, e a nova ação foi ajuizada menos de um mês antes do trânsito em julgado da demanda, dia 01.10.24. O art. 286, II do CPC é cristalino em determinar que “Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; O presente feito é notadamente uma tentativa ilegal de burla ao Juízo Natural do feito que é a 7a Vara Cível de Brasília, que já havia indeferido a mesma liminar pretendida anteriormente, o que merece veemente repulsa judicial tanto com a condenação da empresa Autora em litigância de má-fé, quanto o ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração da conduta ético-profissional dos advogados responsáveis pelo caso, conforme farta jurisprudência pátria neste sentido.” (ID n. 64925268, p. 6) Afirma: “Impende observar que na tentativa fraudulenta de evitar a distribuição por prevenção a agravada incluiu na presente demanda, como ré, a pessoa física da representante da agravante, o que fez que mesmo antes de 1 mês do trânsito em julgado da demanda originária o sistema de distribuição entendesse que eram demandas distintas e que não haveria prevenção na distribuição.” (ID n. 64925268, p. 7) Alega: “Se formos adentrar ao mérito, a conduta ilegal e espúria da agravada resta ainda mais evidenciada. O contrato celebrado entre Franqueadora (agravada) e Franqueada (agravante), em que pese contenha diversas cláusulas abusivas que serão denunciadas à ABF e tratadas no mérito da presente demanda, é claro ao determinar que a agravada só faria jus a qualquer direito de preferência na “AQUISIÇÃO” do ponto comercial da agravante caso esta manifeste o interesse na não renovação contratual ( ) Ocorre que há prova cabal tanto em reunião presencial quanto em e-mail datado de maio de 2024 que a agravante/franqueada queria renovar o contrato de franquia o que só não foi feito ante a tentativa ilegal da agravada em não renovar o contrato com o oferecimento de proposta irrisória e vil para aquisição do ponto comercial.” (ID n. 64925268, pp. 10-11) Aduz: “A agravada, assim, não tendo sua proposta de compra aceita pela franqueada/agravante – que comprovadamente manifestou seu interesse na renovação do contrato de franquia – tenta, a qualquer custo, em um nítido estelionato judicial, fazer a tomada do ponto à força.” (ID n. 64925268, p. 11) Sustenta ser nula a cláusula de não concorrência: “Não obstante o reiterado descumprimento contratual pela agravada/franqueadora ao longo do contrato, o que será fartamente demonstrado durante a instrução processual, o objetivo precípuo da cláusula de não concorrência é a vedação do uso de um “know how” adquirido pelo franqueado do franqueador relevante o suficiente para ser legal e contratualmente protegido. Ora, a presente franquia é de “açaí” – que obviamente não detém qualquer “know how” ou especialização que justifique a aplicação desta cláusula, eis que o produto vendido é de notório conhecimento e domínio público por se tratar simplesmente de polpa de açaí batido com frutas. Não há “know how”, não há “inovação” e não há qualquer patente a ser protegida na relação contratual entre as partes.” (ID n. 64925268, p. 12) Afirma não utilizar a identidade visual da agravada franqueadora: “Como pode ser observado, não só foi substituída integralmente a identidade visual da loja como, em adição, a agravante teve o cuidado de alterar o nome fantasia nos cupons fiscais e comprovantes de cartão de crédito dia 24.07.24, 03 dias após o encerramento do contrato de franquia, de modo a não haver qualquer confusão entre as marcas. Adicionalmente, a agravada alega na sua peça inaugural que os produtos vendidos pela agravante teriam a mesma apresentação dos produtos da franqueadora e que seriam as mesmas receitas. Novamente trata-se de mais uma inveracidade notória e fácil de ser comprovada. O cardápio da agravante foi integralmente alterado, assim como a apresentação do produto “açaí” que no caso da agravada é no copo (note-se, uma “surpreendente” inovação) e o da agravante é oferecido em tigelas, com outras receitas, além de diversos outros produtos como pode ser observado no novo cardápio a seguir: ( )” (ID n. 64925268, p. 18) Afirma: “Não obstante a série de ilegalidades até agora tratadas, é imperioso ressaltar que a decisão que antecipou parcialmente a tutela é ilegal per se por implicar em risco de dano irreparável à atividade empresarial da agravante – e foi concedida inaudita altera pars, sem a mínima chance da agravante demonstrar a série de ilegalidades perpetradas pela agravada/autora.” (ID n. 64925268, p. 20) Alega: “A decisão que suspende as atividades empresariais da agravante é notadamente capaz de causar prejuízo irreversível a esta, não encontra esteio no perigo de dano ou resultado útil ao processo (que em caso de ilusória vitória da autora/agravada poderia ser convertida em perdas e danos) – e sequer conta com qualquer caução real ou fidejussória para sua concessão. Indaga-se, portanto, qual seria a única parte ou trecho legal da decisão a quo ora agravada?” (ID n. 64925268, p. 20) Por fim, requer: “i. Sejam liminarmente antecipados os efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, consoante art. 1.019 e seguintes do CPC, para cassar liminarmente a decisão ID 213210946 a quo e determinar a redistribuição do feito à 7a Vara Cível de Brasília, Juízo Natural da presente demanda; ii. Seja intimada a Agravada para, querendo, contraminutar o presente recurso no prazo legal; iii. No mérito seja confirmada a liminar concedida para determinar a total cassação da decisão guerreada; iv. Seja condenada a empresa agravada por litigância de má-fé, conforme largamente demonstrado no feito e com suporte na jurisprudência pátria; v. Seja oficiada a OAB/DF acerca da ilegal manobra perpetrada pelos advogados da agravada para burlar a distribuição do feito para o Juízo Natural; vi. Seja oficiada a Corregedoria do TJDFT para averiguar a distribuição incorreta do feito sem observação da prevenção legal.” (ID n. 64925268, pp. 21-22) Preparo recolhido (ID n. 64926866). É o relatório. Decido. A parte agravante alega, inicialmente, incompetência do Juízo prolator da decisão agravada (22a VCBSB), sustentando que a agravada ajuizou anteriormente ação judicial com o mesmo objeto, ação que “tramitou na 7a Vara Cível de Brasília, sob o número 0730957-31.2024.8.07.0001, e teve o pedido de liminar indeferido ante a flagrante falta de fundamento jurídico do pleito antecipatório”. Diz ser “o presente feito é notadamente uma tentativa ilegal de burla ao Juízo Natural do feito que é a 7a Vara Cível de Brasília, que já havia indeferido a mesma liminar pretendida anteriormente”. E requer: “Sejam liminarmente antecipados os efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, consoante art. 1.019 e seguintes do CPC, para cassar liminarmente a decisão ID 213210946 a quo e determinar a redistribuição do feito à 7a Vara Cível de Brasília, Juízo Natural da presente demanda; Pois bem. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, é limitado à análise das matérias decididas pelo juízo a quo e impugnadas pela parte, sendo vedada ao juízo recursal (supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição) a análise de matérias que extrapolem referidos limites objetivos, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Assim, não obstante competência seja matéria de ordem pública, mostra-se necessário seja a questão primeiramente submetida à apreciação do juiz de primeiro grau, porquanto apreciar a questão que sequer foi apreciada pelo Juízo a quo ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No sentido, já definido pelo Superior Tribunal de Justiça; “1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. ( ) (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) No mesmo sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal: “( ) 2. Embora seja matéria de ordem pública, a discussão a respeito da competência absoluta não exime a parte de, antes de acessar o grau recursal, instar o Juízo de origem a se manifestar sobre a matéria. ( ) (Acórdão 1854563, 07451153120238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1709230, 07403808320228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Embora a legitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame da questão em sede de agravo de instrumento é inviável se não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1654874, 07125911520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) “Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes.” ( ) (TJ-DF 07256957920198070000 DF 0725695-79.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não conheço da alegação de incompetência do Juízo. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória versando sobre tutela provisória). Conheço parcialmente do recurso (apenas quanto a tutela de urgência), pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar a decisão agravada, pela qual determinadas a abstenção de utilização da marca pela agravante, a suspensão de suas atividades comerciais e a restituição à agravada dos documentos recebidos por ocasião da celebração do contrato de franquia. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela requerida, probabilidade do direito evidenciada. Conforme relatado, trata-se de litígio relativo ao término de contrato de franquia para a concessão da licença de uso da marca AÇAÍ ARTESANAL, em que a franqueadora, ora agravada, alegou, em sua inicial, que o contrato foi finalizado em dia 20 de julho de 2024 e não houve renovação. Diz que, antes do término, em 12/7/2024, efetuou notificação extrajudicial da franqueada, informando: “i) que não tinha mais interesse na renovação do Contrato de Franquia Empresarial (cláusula 761); ii) que exerceria o direito de preferência para se manter no referido imóvel (“ponto”), adquirindo o ponto comercial, nos exatos termos das Cláusulas 28., Caput, e 81 do Contrato de Franquia; e, ainda, iii) sobre a obrigatoriedade da observância à Cláusula de Não Concorrência estabelecida no Contrato de Franquia –Cláusulas 92 e 105”. Alegou ainda que a franqueada, não obstante tenha sido notificada, violou o contrato firmado pela parte, tendo inaugurado no local outra loja (FLOW) para venda de açaí, utilizando todo o know how da franqueadora e apresentando o mesmo layout das lojas da Rede AÇAÍ ARTESANAL. E requereu tutela de urgência para que “seja determinado às Rés que se abstenham de utilizar, sob qualquer forma, a Marca e signos da AÇAÍ ARTESANAL, bem como para determinar o encerramento imediato – ou a suspensão – da operação das atividades das Rés em comercializar produtos a base de açaí e seus derivados em seu estabelecimento, retirando todas as publicações de suas mídias sociais no que tange aos produtos à base de Açaí e seus derivados, devolvendo-se desde logo todos os documentos recebidos da Autora em razão do Contrato de Franquia, fixando-se desde já as devidas astreintes no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada conduta descumprida”. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Art. 300 do Código de Processo Civil. E a despeito das alegações da franqueadora/agravada no sentido de ter a franqueada descumprido as cláusulas contratuais, é certo que a análise da alegação do descumprimento requerer dilação probatória. De fato, as partes firmaram Contrato de Franquia (Rede AÇAÍ ARTESANAL) no qual foi indicada a cláusula da "não-concorrência" (a cláusula 19, alínea “b” do Contrato de Franquia - ID 213061192, na origem) nos 24 (vinte e quatro) meses subsequentes ao término ou a rescisão do contrato. Contudo, observa-se que extrai-se questão controversa quanto ao descumprimento do contrato: i) a franqueada alega que “queria renovar o contrato de franquia o que só não foi feito ante a tentativa ilegal da agravada em não renovar o contrato com o oferecimento de proposta irrisória e vil para aquisição do ponto comercial”; ii) tal opção foi exercida dentro do prazo e nos termos do contrato; iii) a franqueadora, sem justificativa, recusou e ofertou apenas proposta para aquisição do ponto, opção que só poderia ser exercida pela franqueadora na hipótese de “não interesse do Franqueado em renovação da franquia”, nos termos da cláusula (ID 213061190, p.17). Como se vê, a alegação de descumprimento do contrato pela Franqueadora (fato que será esclarecido com a instrução probatória) retira a probabilidade do direito da franqueadora quanto a tutela de urgência, na medida em que, se uma das partes não cumprir a sua obrigação contratual, não poderá exigir da outra parte o adimplemento da avença. Também não se verifica risco de danos como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Isso porque eventual prejuízo material em razão do uso indevido da marca pelos agravantes, caso a demanda seja julgada procedente, pode ser resolvido com as indenizações já pleiteadas na inicial. Por outro lado, determinar o fechamento da loja existente no local, como pretende a franqueadora/agravada, sem a definição da questão controvertida quando ao descumprimento do contrato, pode significar danos sérios a terceiros, como por exemplo, os funcionários atuais da loja que, certamente, serão dispensados dos seus empregos, além dos fornecedores. Desse modo, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela deferida na origem à autora/agravada. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora